Tribunal: TJDFT
Processo: 0741698-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313 DO CPP. PREENCHIDOS. PERICULOSIDADE. COMPROVADA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RESPEITADOS. COVID-19.

1. Havendo indícios de que o paciente continua ameaçando a vítima, mesmo após a fixação de medida protetiva proibindo o contato com ela, é razoável a manutenção da prisão preventiva.

2. Comprovado que o sistema penitenciário vem tomando todas as medidas cabíveis para evitar a propagação do vírus dentro do estabelecimento prisional, a pandemia não é motivo para a concessão da liberdade.

3. Ordem denegada.